Tribunal: STF
Processo: ARE 1156505
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 16), interposto por Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (e. doc. 14), com fundamento na ausência de comprovação de repercussão geral e na Súmula 284 desta Suprema Corte, por não terem sido indicados os dispositivos constitucionais supostamente violados.



    Em suas razões, o Recorrente sustenta violação dos arts. 40, §§1º, 3º e 17, todos da Constituição Federal, bem como haver ficado satisfatoriamente demonstrada a existência de repercussão geral da matéria impugnada.



    Assevera que a decisão recorrida autorizava a incorporação, aos proventos de aposentadoria, de parcelas de natureza transitória, o que serviria de "paradigma" para outras futuras decisões de forma indevida.



    No recurso extraordinário (e. doc. 12), sustenta-se violação do art. 40, §1º, da Constituição Federal. O acórdão recorrido (e. doc. 20) restou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS - PRELIMINAR DE NULIDADE - JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURAÇÃO - BOA-FÉ DEVOLUÇÃO INCABÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DOENÇA OCUPACIONAL - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL SUS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE - APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS INTEGRAIS IMPOSTO DE RENDA - SUJEITO PASSIVO DESIGNADO EM LEI - HONORÁRIOS - MAJORADOS.



    1. A boa-fé no recebimento das parcelas indevidas é presumida e, além disso, há afirmação da segurada no sentido de que os descontos foram feitos de forma ilegal, não havendo que se falar em sentença extra petita . Preliminar de sentença extra petita rejeitada.



    2. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser incabível a devolução de valores percebidos por segurado de boa-fé por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração.



    3. O servidor aposentado por invalidez, nas hipóteses excepcionadas pela Carta Magna (art. 40, §1º, I), faz jus ao valor da integralidade dos seus vencimentos, incluídas as vantagens pecuniárias habituais devidas na atividade (TJES, Classe: Apelação, 24050122522, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2011, Data da Publicação no Diário: 02/09/2011).



    4. Apesar de transitórias e propter laborem e, em regra, não integrarem os proventos de aposentadoria, a gratificação especial de apoio às atividades de saúde - GEAAS, a gratificação especial SUS e o adicional de insalubridade podem ser incorporadas aos proventos da requerente, eis que a causa da aposentadoria por invalidez decorreu de doença ocupacional.



    (...)



    8. Recurso do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso de Ana Zélia Pires parcialmente provido. Reexame necessário conhecido para reformar em parte a sentença.



    Argumenta que a aposentadoria do requerente foi concedida quando já em vigor a EC 41/2003, segundo a qual a base de cálculo da aposentadoria deixou de ser a remuneração integral do cargo efetivo. 



    Aduz que o termo "integral" não se confunde com o "equivalente à última remuneração de atividade."



    Defende que "o provento integral (antônimo de provento proporcional) oriundo de aposentadoria por invalidez consequente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, será calculado sem a proporcionalização decorrente do tempo de contribuição", aplicando-se a forma de cálculo estabelecida na Lei 10.887/04.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, a eminente Ministra Cármen Lúcia determinou o seu retorno à origem para observação do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I e II, do CPC, quanto ao Tema 754 (e. doc. 22).  



    Devolvidos os autos ao Órgão Julgador (e. doc. 26), em virtude do julgamento do mérito do RE 924.456 RG/RJ (Tema 754), foi refutado o juízo de retratação (e. doc. 27), conforme a ementa abaixo transcrita:  



    APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. TEMA Nº 754, STF. PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL. APOSENTADORIA ANTERIOR A EFICÁCIA TEMPORAL DO ART. 6º-A DA EC Nº 41/2003, ALTERADA PELA EC Nº 70/2012. ORIENTAÇÃO DO V. ACÓRDÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento sob sistemática da repercussão geral do Recurso Extraordinário nº 924.456/SP, Tema nº 754, firmou a seguinte tese, estabeleceu a eficácia temporal do art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional 70/2012, que reestabeleceu a integralidade e a paridade de proventos para os servidores públicos aposentados por invalidez permanente decorrente de doença grave, somente produzirão efeitos a partir de 30.03.2012. 



    2. Ocorre que, no caso dos autos, a servidora pública requerente se aposentou em 01/11/2003, recebendo o salário-base, mais adicionais, como gratificação por tempo de serviço, gratificação AAS, adicional de insalubridade, gratificação especial SUS, entre outros. 



    3. Portanto, verifica-se que a requerente não foi alcançada pela eficácia temporal do art. 6º-A, isto pois sua aposentadoria ocorreu em 2003, antes da publicação da EC n° 70/2012 que alterou a EC nº 41/2003, devendo ser aplicada, assim, a legislação estadual válida e eficaz à época da aposentadoria, merecendo destaque os artigos que fundamentaram a aposentadoria, nos termos da Portaria n° 723/2006 (fl. 68). 



    4. Dessa feita, em que pese a respeitada orientação do C. STF, não há de se falar em adequação ao Tema nº 754 da Suprema Corte, vez que o acórdão originário deste E. Tribunal de Justiça, não se amolda ao tema, eis que o direito reconhecido à requerente se ampara em fundamento diverso. 



    5. Orientação do v. acórdão mantida.  



    O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM interpôs novo recurso extraordinário (e.doc. 32) ressaltando que  a aposentadoria do requerente foi concedida quando já estava em vigor a EC 41/2003, segundo a qual a base de cálculo da aposentadoria deixou de ser a remuneração integral do cargo efetivo.  



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF (e. doc. 35).  



    Em seguida, o IPAJM apresentou novo recurso de agravo em recurso extraordinário (e. doc. 36) refutando a incidência das Súmulas 279 e 280, bem como defendendo contrariedade ao Tema 754.  



    O Ministério Público opina pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.  



    Inicialmente, reputo inadmissível o segundo apelo excepcional protocolado pela recorrente em face do acórdão que negou a retratação.  



    Tendo sido negada a adequação, subsiste integralmente o pronunciamento atacado pelo primeiro recurso extremo, de modo que este ainda conserva seu fim. Desse modo, admitir outro recurso com igual índole extraordinária é malferir o princípio da unirrecorribilidade.  



    Em situação igual à exposta, aponto o decidido nos seguintes precedentes:  ARE 1.219.418/PR, ministro Edson Fachin; RE 1.282.142/SP, ministro Celso de Mello, e RE 1.357.786/RS, de minha relatoria.  



    Passando à análise do primeiro recurso, reputo inadmissível o presente agravo.  



    O Tribunal de origem entendeu que a parte autora, servidora aposentada por invalidez, decorrente de doença ocupacional, nas hipóteses excepcionadas pela Carta Magna (art. 40, §1º, I), faz jus ao valor da integralidade dos seus vencimentos, incluídas as vantagens pecuniárias habituais devidas na atividade (Gratificação especial de apoio às atividades de saúde – GEAAS, Gratificação especial SUS e Adicional de Insalubridade), concluindo que o acórdão originário não se amolda ao tema 754.   



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem (e. doc. 20 p. 18):  



    "Conforme se verifica da Portaria nº 723/2006 (fl. 68), a apelante foi aposentada por invalidez a partir de 01.11.2003, de acordo com o art. 39, § 1, I, da Constituição Estadual c/c os arts. 195, I e 136, ambos da Lei Complementar nº 46/1994, tendo seu provento sido fixado na forma do art. 199 desta LC:



    (...)   



    Cumpre ressaltar que não procedem as alegações do recorrente quanto à aplicabilidade da Emenda Constitucional n. 41/2003 na presente hipótese, vez que a aposentadoria da ora recorrida foi concedida antes da promulgação da EC 41/2003. A inativação teve por termo inicial 1°.11.2003, sendo que a Emenda Constitucional n. 41/2003 foi publicada aos 31.12.2003. 



    Desse modo, resta afastado o Tema 754, conforme bem consignado pelo Tribunal estadual no juízo negativo de retratação.



    Ademais, registro que no momento da aposentação da parte autora (1º.11.2003), o art. 40, §1º, I, e §3º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 20, de 15.12.1998, previa o seguinte:



    "Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.



    § 1º - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do § 3º:



    I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei;



    (...)



    § 3º - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração. (Grifei) 



    Por outro lado, rever o posicionamento do Tribunal de origem com relação ao valor da remuneração passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação local (Constituição Estadual e Lei Complementar estadual 46/199), incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, inviáveis no âmbito da instância extraordinária.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios, majoro aquela verba em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.  



    Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente